Tribunal: TJDFT
Processo: 0703793-72.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO DEVOLUTIVO. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO.
I – Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e excepcionalmente no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
II – O ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, é permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que o flagrante de tal conduta em via pública permite a realização de busca domiciliar em seguida, notadamente quando a entrada na residência é facultada pela genitora do menor.
III – Deve ser mantida a sentença que julgou procedente a representação pela prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso concreto, formam acervo suficiente para comprovar a materialidade e autoria.
IV – Correta a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas pela segunda vez, descumpriu injustificadamente as medidas mais brandas anteriormente estabelecidas e, ainda, ostenta condições sociais e pessoais desfavoráveis.
V – Recurso conhecido apenas no efeito devolutivo. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.